Tribunal: TJDFT
Processo: 0701397-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701397-76.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: BRUNO VITOR CAMPOS DECISÃO Considerando que houve declinação de competência do Juízo de origem para a 3a Vara de Fazenda Pública, esta Turma Recursal carece de competência para processamento deste Agravo de Instrumento. Verifica-se ainda que outro agravo de instrumento foi distribuído à 7a Turma Cível. Nestes termos, NEGO SEGUIMENTO ao presente agravo, nos termos do art. 11, XIII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Preclusa esta decisão, comunique-se o Juízo de origem e arquivem-se os autos. Brasília/DF, 1 de julho de 2025. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora